Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-45.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004161-45.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIA VAREJO S/A (APELANTE), JULIA PEREIRA KLARMANN - CPF: 008.964.910-99 (ADVOGADO), ROBERTA FEITEN SILVA - CPF: 709.427.730-04 (ADVOGADO), STEPHANIE VIEIRA GOULARTE - CPF: 015.770.050-07 (ADVOGADO), SILVIA ZEIGLER - CPF: 170.108.198-90 (ADVOGADO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), VIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEZA. RECURSO PROVIDO

E M E N T A

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui cerceamento de defesa.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIA VAREJO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1004161-45.2017.8.11.0006, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na petição inicial, condenando a parte requerida a:

1)
a imediata suspensão da prática de embutir seguros, produtos ou serviços nas compras realizadas pelos consumidores, salvo quando expressa e previamente autorizado ou solicitado pelo consumidor
;

2)
a obrigatoriedade de entrega ao consumidor do contrato escrito de eventual seguro, produto ou outro serviço contratado que não o produto principal adquirido, devendo nele conter o objeto do contrato, bem como o valor e a forma do pagamento
;

3)
confecção e fixação de cartazes, nos locais onde as vendas são fechadas, bem como no caixa, informando ao consumidor que a contratação de qualquer outro serviço é OPCIONAL e deve ter um instrumento por escrito entregue ao contratante
;

4)
a apresentação de relatório circunstanciado sobre as medidas efetivadas, de modo que fique cabalmente comprovado que atendeu a determinação judicial. Tudo, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento
.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 124214672), preliminarmente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ofensa aos artigos 489, §1°, IV, da Lei n° 13.105/2015, necessário reconhecimento da ausência de interesse de agir do Apelado.

Continua afirmando que já cumpre todas as determinações, da necessidade de análise da argumentação sobre interesse de agir do Apelado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 124214682), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo não acolhimento das preliminares e desprovimento do recurso (Id: 126659151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIA VAREJO S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante arguiu preliminarmente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, uma vez que o despacho que intimou as partes para especificar as provas que pretendiam produzir, não foi publicado no DJE.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a presente ação foi proposta pelo Ministério Público em 07/07/2017, logo em seguida, após ser devidamente citada, a parte requerida ora Apelante apresentou sua defesa (22/03/2018).

Com isso, a parte autora ora Apelada apresentou sua Impugnação a Contestação (12/01/2021), tendo sido proferido despacho para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Entretanto, o referido despacho não foi publicado no DJE/MT, conforme pode ser observado no Id: 124214655.

Posteriormente, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida a:
1)
a imediata suspensão da prática de embutir seguros, produtos ou serviços nas compras realizadas pelos consumidores, salvo quando expressa e previamente autorizado ou solicitado pelo consumidor
; 2)
a obrigatoriedade de entrega ao consumidor do contrato escrito de eventual seguro, produto ou outro serviço contratado que não o produto principal adquirido, devendo nele conter o objeto do contrato, bem como o valor e a forma do pagamento
; 3)
confecção e fixação de cartazes, nos locais onde as vendas são fechadas, bem como no caixa, informando ao consumidor que a contratação de qualquer outro serviço é OPCIONAL e deve ter um instrumento por escrito entregue ao contratante
; e 4
)

a apresentação de relatório circunstanciado sobre as medidas efetivadas, de modo que fique cabalmente comprovado que atendeu a determinação judicial. Tudo, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento
;”
.

Ocorre que, em que pese o livre convencimento do julgador, elementar que seja assegurado às partes a oportunidade de produzir provas em direção a comprovar aquilo que alegar, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV , da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil em seu artigo 373, II estabelece ainda que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, o Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide lhe cerceou o direito de produzir provas a contrapor os fatos alegados pelo Apelado.

Neste interim, sabe-se que somente deve ser aplicado o julgamento antecipado da lide, quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto dos fatos.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito, ou ainda, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pelo requerente, constitui cerceamento de defesa.

Trago a lume precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos assemelhados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. É prematuro e configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide promovido quando o juízo, ignorando manifestação expressa da parte quanto ao seu interesse na dilação probatória, reconhece a improcedência dos pedidos por ausência de provas. In casu, a prova testemunhal postulada pelo embargante buscava demonstrar a condição de terceiro adquirente de boa-fé do imóvel penhorado por ordem emanada pelo juízo em autos de cumprimento de sentença, circunstância tal que justifica a nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença desconstituída.” ( 00036326920198110007 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 05/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO, SOMENTE NA FASE RECURSAL (CONTRARRAZÕES) DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, DO DESPACHO PARA ESPECIFICAR PROVAS (PRECLUSÃO) – INICIAL QUE PUGNA PELA PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE DECLARA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – MATÉRIA FÁTICA – FASE PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM RETORNO DOS AUTOS. “Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. ( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)” ( 10081977120198110003 MT, Primeira Câmara de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/07/2021. Data de Publicação: 06/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à embargante não só fazer prova da sua posse sobre o imóvel, como também a sua boa-fé na aquisição do bem, dentre outras questões igualmente importantes para o deslinde da controvérsia.” ( 00032436720178110003 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora Desa SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/12/2018. Data de Publicação: 22/01/2019)

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, contudo, não pode cercear o direito da parte em produzir prova daquilo que alega ser relevante para o regular desfecho probatório da demanda judicial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
ANULAR A SENTENÇA
, e, determinar que os autos sejam devolvidos ao Juízo Origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023